Tribunal: TJDFT
Processo: 0705140-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. LITISPENDÊNCIA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. artigos 58 e 59 do CPC/15. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. No caso em apreço, o próprio Agravante peticionou na origem pugnando pelo reconhecimento da prevenção e pelo envio dos autos ao juízo prevento. Nesse passo, houve o declínio da competência, em conformidade com o disposto nos artigos 58 e 59 do CPC/15.
3. Ausente, portanto, o requisito da plausibilidade do direito. Tampouco há risco de prolação de decisões conflitantes, pois já providenciada a reunião dos feitos na origem.
4. Também carece de plausibilidade o pedido de nulidade do processo a partir da decisão que declinou da competência, sob o argumento de que essa não foi publicada, o que teria impossibilitado o exercício do contraditório e da ampla defesa do Agravante, pois não comprovada a alegação de prejuízo. Frise-se haver o próprio Agravante requerido na origem o reconhecimento da prevenção e o envio dos autos ao juízo prevento.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.